Tribunal: STF
Processo: Rcl 46389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de manifestação de Christiano Borges Stockler Campos em face de atos atribuídos ao juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro. (eDOC 111)
    O requerente narra que responde à Ação Penal n.º 0006167-93.2021.8.19.0001, a qual teria sido inicialmente proposta perante o TJRJ, sendo determinada a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
    Alega, em síntese, que as imputações em face do requerente basearam-se apenas em elementos advindos do acordo de colaboração premiada celebrado pelos executivos do GRUPO ASSIM SAÚDE com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os quais não seriam verídicos. (p. 9-20)
    Ademais, sustenta a ausência de justa causa em relação ao paciente, diante da suposta licitude das atividades empresariais por ele exercidas com o referido grupo empresarial. (p. 20-35)
    Nesse sentido, requer que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0600108-60.2021.6.19.0016 na 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro. 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    À vista do quanto ponderado naquelas instâncias, de maneira adequada e minuciosa, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta que demandem a concessão da ordem de ofício. 
    Por oportuno, transcreva-se alguns trechos da extensa denúncia ofertada pelo Ministério Público:
    “Nessa toada, trazemos à baila uma longa e elucidativa mensagem8 enviada pelo denunciado EDUARDO LOPES para o denunciado RAFAEL ALVES e que, por seu conteúdo deveras comprometedor, havia sido apagada dos registros telefônicos, mas que acabou sendo recuperada pelo software Cellebrite. 
    Tal mensagem é de clareza solar e confirma, sob vários aspectos, as assertivas feitas linhas acima. Nesse sentido, um dos vários pontos que chamam a atenção do Parquet é a referência feita por EDUARDO LOPES a uma reunião, realizada no dia anterior, no condomínio Península, para tratar dos percentuais de propina que cada um dos envolvidos receberia. (...)
    Nesse ponto, chama a atenção do Parquet a afirmação de que LICÍNIO SOARES BASTOS teria “pago” por aquilo e “teria sido o único que assumiu riscos”.
    A mensagem seguinte parece esclarecer tais afirmações, já que LICÍNIO teria sido chamado para o “negócio” em outubro de 2016, oportunidade em que fez um “investimento” e, passados 15 meses, ainda não teria recebido nada e concordado em abrir mão de 50% daquilo que lhe fora prometido. As mensagens em tela, analisadas dentro do modo de atuação da organização criminosa descrito nos itens anteriores, permitem concluir que LICÍNIO SOARES BASTOS aportou valores em favor da organização criminosa, ainda no período de campanha, com a promessa de recebimento de futuras vantagens indevidas, sendo certo que ao menos parte de tais vantagens decorreriam do proveito obtido com o direcionamento da contratação do grupo ASSIM SAÚDE. (…)
    Ocorre que outros integrantes da mesma malta, mais precisamente: RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, LICÍNIO SOARES BASTOS, além do próprio EDUARDO LOPES, representados por CHRISTIANO STOCKLER, valendo-se de outra estratégia de abordagem, fizeram contato com os executivos do grupo ASSIM SAÚDE, em especial o ex-superintendente e hoje COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO fazendo o mesmo tipo de proposta e deixando claro que, sem que se chegasse a um acordo, a ASSIM SAÚDE teria grandes dificuldades em novas contratações com a Prefeitura do Rio de Janeiro, dado o grande prestígio e força política que tinham junto a atual administração” (eDOC 5, p. 31-38).
    “Na hipótese vertente, trazemos à baila algumas das inúmeras mensagens que comprovam que LICÍNIO SOARES BASTOS não apenas tinha plena ciência do andamento das escusas negociações visando a facilitação da contratação do grupo ASSIM SAÚDE17, como também participava de reuniões, ou delegava sua participação, para definir o montante de propina que cada integrante da ORCRIM iria receber. (…)” (eDOC 5, p. 48-49)
    “Ocorre que, as mensagens abaixo colacionadas, comprovam que após o denunciado ISAÍAS ZAVARIZE ter acesso ao material reservado, contendo informações privilegiadas, repassou tal conteúdo a RAFAEL ALVES para que juntamente com os empresários LEONARDO CONRADO e LICÍNIO SOARES BASTOS, sugerissem alterações no edital que fossem mais favoráveis aos seus interesses particulares (…)” (eDOC 5, p. 105-106)
    “Em igual sentido, a sequência de mensagens abaixo colacionadas evidencia que, às vésperas da assinatura do contrato entre a PREVI-RIO e a ASSIM SAÚDE, os ora denunciados LICÍNIO SOARES BASTOS e RAFAEL FERREIRA ALVES finalizavam os últimos detalhes para a “montagem” de uma empresa “de papel” que seria usada para viabilizar os recebimentos de propina por meio da simulação de contratos de prestação de serviços inexistentes, qual seja a AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA e SAÚDE LTDA. (…)
    Logo após as mensagens acima colacionadas, foi possível identificar na memória do aparelho telefônico de RAFAEL ALVES a imagem de um certificado de regularidade de FGTS da empresa AGMT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, PREVIDÊNCIA E SAÚDE LTDA, cujo quadro social foi alterado, pouco antes da ASSIM SAÚDE iniciar os pagamentos de propina, a pedido de LICÍNIO SOARES BASTOS, para passar a constar os nomes de BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ e MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS. (…)
    A esmagadora maioria dos diálogos entre RAFAEL ALVES e BRUNO SOARES, a partir daquele momento, consiste no encaminhamento de comprovantes de vultosas transferências bancárias, feitas a partir de contas de terceiros em favor da LIMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Trata-se de mais uma empresa administrada por BRUNO SOARES, mas cujo verdadeiro proprietário e beneficiário é LICÍNIO SOARES BASTOS, o que reforça a conclusão de que este se valia de uma série de empresas formalmente registradas em nome de seu comparsa BRUNO SOARES, de forma que sua identidade permanecia oculta e desvinculada das movimentações bancárias ora mencionadas. Assim, todas as vezes que RAFAEL ALVES tinha que encaminhar valores para LICÍNIO SOARES BASTOS, o fazia em nome dessas empresas de forma a manter oculto o real beneficiário das transações.” (eDOC 5, p. 130-134)
    “Estabelecida essa premissa, cabe esclarecer que o denunciado LICÍNIO SOARES BASTOS trocou centenas de mensagens com RAFAEL ALVES entre 2017 e 2019, tendo sido possível identificar o seu envolvimento nos esquemas criminosos já citados anteriormente, em especial: a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, bem como fraudes junto a RIOLUZ e a contratação dos camarotes para o carnaval de 2018”. (eDOC 5, p. 227) 
    Em princípio, fica claro que as informações prestadas pelos colaboradores foram corroboradas por outros elementos que dão conta da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, como, por exemplo, informações prestadas por outros executivos, o encaminhamento das notas “frias”, registros de mensagens e depoimentos prestados diretamente ao órgão ministerial.
    Destaca-se, ainda, as diversas mensagens copiladas na denúncia e que se referem diretamente ao requerente no contexto da trama criminosa narrada. (eDOC 5, p. 35-36)
    Ademais, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.  
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, essa com a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(Rcl 15047 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014). 
    Ante o exposto, indefiro o pleito de Christiano Borges Stockler Campos, autuado como manifestação (eDOC 111).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente